Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno no agravo de instrumento. Concurso público. Tutela de urgência. Exaurimento dos efeitos. Perda superveniente do objeto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão do exaurimento dos efeitos da tutela de urgência que assegurou ao agravado tempo adicional para realização de provas em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão do exaurimento dos efeitos da tutela antecipada, impede a apreciação do mérito do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. Uma vez exauridos os efeitos da tutela de urgência concedida na instância de origem, pelo cumprimento da determinação judicial, bem como, não sendo possível seu desfazimento, por questão de lógica, eis que não há como se suprimir o tempo adicional que já foi concedido para a realização de provas de concurso público, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso.
4. Pertence ao momento da resolução do mérito do mandado de segurança a aferição se o agravado ostentava ou não direito à concessão de tempo adicional, por força das patologias que o acometem.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302; Decreto no 3.298/1999, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno 0700122-92.2025.8.07.9000, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 30/05/2025.